Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-23.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000395-23.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO Advogado(s): RECORRIDO: MONISE ROCHA MELO e outros Advogado(s):LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES, ROGERIO TEIXEIRA QUADROS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA MAF08 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. AFERIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. MONTANTE INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO NO ART. 496, §2º, INCISO III, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000395-23.2023.8.05.0198, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e como agravada MONISE ROCHA MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator